Tribunal: STF
Processo: RE 631645
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECLARADA INCONSTITUCIONAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES



    O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 633.329-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, assentou que a controvérsia relativa à restituição do indébito do recolhimento de contribuição previdenciária declarada inconstitucional possui natureza infraconstitucional, devendo ser decidida pelo juízo de execução do título.



    Agravo regimental a que se nega provimento.